Tribunal: CARF
Processo: 10140.722159/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.722159/2015-22
ACÓRDÃO
9202-011.450 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ROBERTO ALBERTINI
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO ANTECIPADO APÓS O
INÍCIO
DO
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
SEGUINTE.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO
RECOLHIMENTO ANTECIPADO APÓS O INÍCIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
SEGUINTE. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INC. I DO ART.
173 DO CTN.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de
ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação,
o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173,
I, do CTN. Entretanto, no caso de pagamento antecipado, mesmo que a
menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra legal aplicável para
decadência é a do art. 150, § 4o, do CTN.
Ocorrido o pagamento após o início do exercício financeiro seguinte, não
havendo suspensão nem interrupção do prazo decadencial, aplicável o
disposto no inc. I do art. 173 do CTN para fins de configuração da causa
extintiva do crédito tributário.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.450 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10140.722159/2015-22
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento, devendo os autos serem
devolvidos à eg. Turma a quo, para que sejam apreciados os argumentos relativos ao mérito,
apresentados no recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly (substituta integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Liziane Angelotti Meira,
substituída pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2401-010.642, proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara
desta Segunda Seção de julgamento que, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu provimento
ao recurso voluntário interposto por ROBERTO ALBERTINI.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ITR. HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. Sendo, o lançamento, por homologação, e ocorrendo a antecipação
do pagamento do tributo, a regra decadencial é a estabelecida no § 4o do art.
150 do Código Tributário Nacional (CTN).

Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.450 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10140.722159/2015-22
3
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E
da Lei 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os
conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Renato Adolfo Tonelli Junior e
Miriam Denise Xavier (presidente) que afastavam a prejudicial de decadência e
votaram por julgar o mérito. (f. 168)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 177/189) alegando,
em apertadíssima síntese, que nos acórdãos paradigmas de nos 9202-010.592 e no 9202-007.369,
interpretada a legislação tributária de modo díspar, uma vez que
[o] Colegiado a quo entendeu que no caso de lançamento por homologação,
ocorrendo a antecipação do pagamento do tributo, ainda que o pagamento
tenha se dado após o vencimento, aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN (...).
(...)
[A] (...) 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (...), analisando caso
semelhante, entendeu que deveria se aplicar a regra do artigo 173 inciso I, do
CTN, uma vez que o pagamento após o vencimento não é apto a atrair a
incidência do art. 150, § 4o, do CTN. (f. 179/180)
O despacho de admissibilidade, acostado às f. 199/203, por entender estar “bem
dimensionada a divergência do exame do primeiro paradigma [no 9202-010.592], [viu como]
desnecessária a análise do segundo paradigma [no 9202-007.369]” (f. 202), dando seguimento ao
apelo especial.
Sem se insurgir quanto ao conhecimento do recurso de divergência, em sede de
contrarrazões (f. 213/217), requerida a manutenção da decisão de piso. Isso porque, ao seu sentir,
[a]pesar do lançamento por declaração e do pagamento terem ocorrido após o
prazo legal, por inércia do sujeito passivo, que não cumpriu com suas
obrigações corretamente, ocorre que este sofreu penalidade pela sua inércia, e
foi multado ao apresentar sua declaração com atraso. Ao alterar a contagem do
prazo decadencial, em desfavor do contribuinte, estaremos de fato aplicando
outra penalidade a este, ocorre, porém, que não houve inércia apenas do sujeito
passivo, o ativo também quedou-se inerte, pois desde o dia 01/10/2010, prazo
final para a entrega da declaração, não tendo sido esta realizada, o fisco já
poderia, até mesmo com uma simples notificação, ter afastado a espontaneidade
do contribuinte e consolidado a aplicação da regra prevista no inciso I do art. 173
do CTN. Lembrando ainda que o lançamento por declaração do ITR é realizado
de forma eletrônica, facilitando assim a ação do fisco. (f. 216; sublinhas deste
voto)
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.450 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10140.722159/2015-22
4
Acuso o recebimento de memoriais gentilmente ofertados pela parte recorrida,
os quais mereceram minha atenciosa leitura.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvida a esta instância especial:
regra decadencial a ser aplicada no caso de pagamento em atraso do ITR.
Passemos, portanto, a averiguar estarmos (ou não) diante de situações que, a
despeito de guardarem similitude fática, conferiram à legislação tributária interpretação díspar.
Conforme consta no acórdão recorrido,
[n]o presente caso, o imposto apurado pelo contribuinte na sua DITR/2010, de
R$10,00, às fls. 103, não foi pago no ano de 2010, mas apenas em 25/04/2011
(fl. 107).
(...)
Consoante predica o § 4o, do art. 150, do CTN, a Fazenda dispõe do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data do fato gerador, para realizar o controle da
atividade praticada pelo sujeito passivo, verificando se o pagamento antecipado
foi ou não suficiente para o cumprimento da obrigação tributária. A ausência de
manifestação do Fisco no decurso do prazo implica na homologação tácita das
atividades do contribuinte relativamente à antecipação do imposto, hipótese em
que se considera definitivamente extinto o crédito tributário, ressalvados os
casos em que o contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação (§ 4°, do
art. 150, do CTN). Apenas nessas hipóteses, ou seja, em que o lançamento de
ofício decorrente da não homologação dos procedimentos adotados pelo
contribuinte constatar dolo, fraude ou simulação, é que o prazo decadencial
previsto no artigo 150, § 4°, se desloca para o artigo 173, I, não havendo que se
dizer que o referido prazo pode ser aplicado aos lançamentos por homologação
em que não tenha ocorrido pagamento. O simples inadimplemento do tributo
não constitui prova de dolo, fraude ou simulação para fins de atrair a incidência
do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN. Decerto, não é o
pagamento antecipado do tributo que configura o lançamento por
homologação, mas sim o dever legal de o contribuinte verificar a ocorrência do
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.450 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10140.722159/2015-22
5
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável e
calcular o montante devido.
(...)
Dessa forma, o fato gerador do ITR, exercício 2010, ocorreu em 01/01/2010,
sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no
art. 150, § 4° do CTN. Dessa forma, a autoridade administrativa teria até o dia
31/12/2014 para expressamente homologar o pagamento feito ou constituir
crédito tributário suplementar (05 anos a partir da ocorrência do fato gerador),
sob pena de homologação tácita. Assim, tendo em vista que o contribuinte
autuado teve ciência da Notificação de Lançamento apenas em 14/09/2015 (AR
de fls. 37), não restam dúvidas de que o direito de efetuar o lançamento já
havia decaído.(f. 171/174, passim; sublinhas deste voto)
No paradigma de no 9202-010.592, malgrado idêntica a situação, ultimada a
contagem do transcurso do prazo decadencial quinquenal com base no disposto no inc. I do art.
173 do CTN. Confira-se, no que importa, o que ali consta:
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da
existência ou não de pagamento antecipado. No caso dos autos, verifica-se que
o Contribuinte apresentou até mesmo a declaração do imposto em atraso, ou
seja, o prazo de entrega da DITR do exercício a que se refere o lançamento
encerrou-se em 30/09/2009, mas esse documento somente foi encaminhado à
Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/08/2010 (fl. 14). Além disso,
conforme se verifica do DARF de fl. 42, o pagamento do tributo foi efetuado
também em 12/08/2010, portanto muito após o seu vencimento. Não houve,
assim, pagamento antecipado, devendo ser aplicado, para fins de contagem do
prazo decadencial, o art. 173, I, CTN. (sublinhas deste voto)
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional.
II – DO MÉRITO
A temática ora devolvida não é nova para esta eg. Câmara, mesmo se
considerada as substanciais transformações sofridas em sua composição.
Em sessão datada de 23 de maio p.p., à unanimidade, entendido que
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial, nos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, ocorrido dentro do exercício correspondente ao vencimento do tributo,
ainda não iniciada a contagem do prazo de decadência pelo art. 173, I, do CTN,
se ausente o recolhimento e a declaração. Recolhimento efetuado após o início
da contagem do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, quando este não se
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.450 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10140.722159/2015-22
6
interrompe, nem se suspende, não pode ser considerado como pagamento
antecipado para fins de recontagem do lustro decadencial pela regra do art.
150, § 4o, do CTN.1

Registro que o REsp no 1.344.130/AL, de relatoria do Min. Herman Benjamin,
trazido à baila em sede de memoriais para encampar a pretensão da parte recorrida não detém
força vinculante. Com a devida vênia, não me parecem acertadas as conclusões ali lançadas,
justamente porque
ressalvadas situações excepcionalíssimas e discutíveis se seriam suspensivas ou
interruptivas verdadeiramente, como nos casos de “suspensão fática” ou do
inciso II do art. 173 do CTN –, o prazo decadencial não se suspende, nem se
interrompe, na seara tributária. O STJ já assentou, de longa data, mantendo no
momento hodierno, tal entendimento, veja-se:
iniciado, o prazo de decadência não se suspende nem se interrompe.' (STJ,
EREsp 1.143.534/PR, relator Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, DJe de
20/3/2013)". (AgInt no REsp n. 1.427.073/MG, relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023)
(...)
Além do mais, a jurisprudência do STJ é bem consolidada em estabelecer que:
a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no tempo e modo
determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de
constituição do crédito pelo Fisco, por meio do lançamento substitutivo, o
qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN”
Diversos são os acórdãos do Colendo STJ que trazem esse texto em “aspas”
(exemplos: AgInt no AREsp n. 2.382.228, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.337.783,
AgInt no AREsp n. 2.170.144, AgInt no AREsp n. 1.829.340, REsp n. 1.798.274).
Poderia se contra-arrazoar afirmando que o STJ traz o referido texto
complementado pelo trecho sublinhado:
a obrigação tributária não declarada pelo sujeito passivo no te/mpo e
modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao
procedimento de constituiç/ão do crédito pelo Fisco, por meio do
lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto
no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no
(prazo) referido no art. 150, § 4o, do CTN, quando ocorrer o recolhimento
de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração

1 CARF. Acórdão no 9202-011.311, Cons. Rel. Leonam Rocha de Medeiros, sessão de 23 maio 2024.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.450 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10140.722159/2015-22
7
entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte ou
responsável de apurar e pagar o crédito tributário está sujeita à verificação
pelo ente público pelo prazo de cinco anos, sem a qual ela (a atividade) é
tacitamente homologada" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.893.596/SP, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2023)
Ocorre que, não se pode olvidar que a consolidação jurisprudencial do STJ
entende que o prazo decadencial não se suspende, tampouco se interrompe
(EREsp 1.143.534, AgInt no REsp n. 1.427.073).2
A princípio, o dies a quo da contagem do prazo da decadência, em se tratando de
ITR do exercício de 2010, seria 1o de janeiro de 2010, com base na aplicação do §4o do art. 150 do
CTN, ausente a ocorrência de fraude, dolo e simulação, ultimado o recolhimento, ainda que
parcial. Inexistente qualquer antecipação no ano de 2010, teve início em 1o de janeiro de 2011, a
contagem do prazo decadencial por força do inc. I do art. 173 do CTN. O recolhimento feito
posteriormente ao início desse lastro temporal é inapto a atrair a aplicação do §4o do art. 150 do
CTN, eis que iniciado a contagem, não há que se cogitar a interrupção ou a suspensão do prazo.
Sendo inconteste que o recolhimento ocorreu passados quatro meses do
exercício financeiro seguinte (29 de abril de 2011), quando já iniciada a contagem pelo inc. I do
art. 173 do CTN, não há que se cogitar ter o crédito sido fulminado pela decadência, eis que
regularmente cientificado em 14 de setembro de 2015, antes de findo o prazo em 31 de
dezembro de 2015. Merece, portanto, guarida a pretensão fazendária.
Por estarem pendentes de apreciação as questões de mérito trazidas no bojo do
recurso voluntário – há alegação de que “falhas ou erros inadvertidamente ocorridos, malgrado o
tempo transcorrido, são escusáveis” (f. 146) , com o pedido de “alteração do Grau de Utilização do
Solo de 0% para 100%, com consequente redução para a alíquota mínima do ITR” (f. 148) –
deverão os autos ser devolvidos à Turma Ordinária para que apreciados.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial do Procurador, devendo os autos
serem devolvidos à eg. Turma a quo, para que sejam apreciados os argumentos relativos ao
mérito apresentados no recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

2 Idem.
Fl. 247
DF CARF MF
Original